Tribunal: TJSP
Processo: 1064916-27.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de Segurança. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo e pela Companhia Agrícola Usina Jacarezinho contra sentença que concedeu a segurança para determinar à JUCESP o arquivamento da ata assemblear, anulando o óbice ao arquivamento atacado. Alegação de inadequação da via eleita afastada. A negativa de registro da Ata da

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de Segurança. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo e pela Companhia Agrícola Usina Jacarezinho contra sentença que concedeu a segurança para determinar à JUCESP o arquivamento da ata assemblear, anulando o óbice ao arquivamento atacado. Alegação de inadequação da via eleita afastada. A negativa de registro da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária perante a JUCESP se deu devido à exigência de documentos pela SEFAZ, conforme Portaria CAT 02/2011. A exigência de documentos pela SEFAZ, não previstos na Lei no 8.934/1994, constitui indevida interferência na atividade empresarial, conforme jurisprudência do STJ e precedentes do TJSP. Recurso da impetrante não conhecido por extrapolar os limites do mandado de segurança. Sentença mantida. Recurso da impetrante não conhecido e negado provimento aos recursos oficial e da impetrada.